Tribunal: TJDFT
Processo: 0703013-93.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0703013-93.2020.8.07.0001 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Distrito Federal Embargada: Mari Teresinha dos Reis Moroni D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Distrito Federal (Id. 29680385) contra o acórdão (Id. 29174776) que deu parcial provimento à apelação manejada pela ora embargada. De acordo com o disposto nos artigos 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 11 de outubro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator